Tribunal: TJDFT
Processo: 0724797-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por REINALDO SILVA SIMIÃO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Precatórias do Distrito Federal. No processo de execução requerido pelo ESTADO DE RONDÔNIA em face de REINALDO SILVA SIMIÃO, foi expedida carta precatória para a comarca de Brasília objetivando a citação do executado para pagamento da dívida, sob pena de penhora. O requerimento formulado pelo executado perante o juízo deprecado para que fosse suspenso o cumprimento da deprecata em razão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, que determinou a suspensão das ações que versando sobre ressarcimento ao erário baseado em decisões de Tribunais de Contas, foi indeferido. Daí a interposição do agravo de instrumento almejando que o Relator defira idêntico provimento. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada para que seja determinada a suspensão do trâmite da carta precatória até o julgamento definitivo do RE 636.886/AL, em regime de repercussão geral. DECIDO. Trata-se de decisão proferida em carta precatória, que foi extraída de processo de execução, daí porque, em linha de princípio, enquadra-se na previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, II e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). No caso em apreço, não se vislumbra a presença desses requisitos. A decisão agravada, complementada em sede de embargos de declaração, tem o seguinte teor: “INDEFIRO o requerimento formulado (ID no 54083594 - páginas 1 a 5), uma vez que a recusa ao cumprimento e devolução da carta precatória pelo Juízo Deprecado, deverá ocorrer nas situações expressas e exclusivamente previstas nos incisos, do artigo 267, do CPC, não se aplicando, portanto, à presente deprecata. Ademais, conforme registrado na carta precatória (ID no 49666745 - página 1), o requerente/executado poderá exercer seu direito de defesa por intermédio da interposição de embargos. Destarte, prossiga-se no cumprimento do Mandado (ID no 53522929 - página 1), comunicando-se ao(à) Oficial(a) de Justiça para a qual fora distribuído. Intime-se. “ “Trata-se de Embargos de Declaração, interpostos pelo Executado, alegando omissão na decisão proferida pelo Juízo Deprecado (ID 55642396 - págs. 1/2), frente a ausência de manifestação acerca da decisão do STF acerca da suspensão das ações de ressarcimento ao erário baseado em título de Tribunal de Contas. Sem razão o Embargante. Com efeito, na decisão impugnada restou consignado que tal questão deve ser objeto de manifestação do Juízo Deprecante, por provocação do interessado, eis que "a recusa ao cumprimento e devolução da carta precatória pelo Juízo Deprecado, deverá ocorrer nas situações expressas e exclusivamente previstas nos incisos, do artigo 267, do CPC, não se aplicando, portanto, à presente deprecata". Sendo assim, REJEITO os embargos de declaração por ausência da omissão apontada. De outro modo, diante do teor da certidão (ID 56015419 - pags. 1/2), determino a devolução do MANDADO para integral cumprimento pela Sra. Oficiala de Justiça, autorizada a proceder, se necessário, ao arrombamento e requisitar força policial, de acordo com o artigo 846, §§ 1o e 2o do CPC.” Conforme se infere do art. 267, I a III, do CPC, o juiz somente pode recusar o cumprimento de carta precatória se não estiver revestida dos requisitos legais; faltar competência em razão da matéria ou da hierarquia ou tiver dúvida acerca de sua autenticidade. Confira-se: “Art. 267. O juiz recusará cumprimento a carta precatória ou arbitral, devolvendo-a com decisão motivada quando: I - a carta não estiver revestida dos requisitos legais; II - faltar ao juiz competência em razão da matéria ou da hierarquia; III - o juiz tiver dúvida acerca de sua autenticidade. Parágrafo único. No caso de incompetência em razão da matéria ou da hierarquia, o juiz deprecado, conforme o ato a ser praticado, poderá remeter a carta ao juiz ou ao tribunal competente. Na hipótese em apreço, o fundamento alegado pelo agravante – decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de ações versando sobre ressarcimento ao erário em decorrência de decisões proferidas por Tribunais de Contas – não se encontra elencado entre os motivos legais que autorizam o magistrado a negar cumprimento à carta precatória. Na verdade, trata-se de questão que, conforme acentuado na decisão agravada, deverá ser suscitada perante o juízo deprecante. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA